Tribunal: STF
Processo: RE 1262054
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recursos extraordinários, ambos manejados com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “PROCESSUAL CIVIL - LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - RECONHECIMENTO - CONDIÇÕES DA AÇÃO PRESENTES - DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS DOS CONSUMIDORES - QUESTÃO SUBJACENTE DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA - PRELIMINARES REJEITADAS.
    I- Descrevendo a inicial adequadamente o pedido, instruindo-a com a documentação necessária e que dá embasamento fático e jurídico ao seu pedido, evidenciando o interesse, a legitimidade e a possibilidade jurídica da pretensão deduzida, não há que se cogitar de inépcia e carência da ação.
    II- Estando a causa de pedir e o pedido diretamente ligados a direito do consumidor, sendo causa subjacente questão tributária, não há que se falar em falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa do Ministério Público na presente ação civil pública, nos termos dos arts. 129, III, da Constituição Federal, arts. 81 e 82, do Código de Defesa do Consumidor e art. 1º, da Lei 7.347/85.
    PROCESSUAL CIVIL – NULIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL OU PERICIAL - PRELIMINAR REPELIDA. Presentes os requisitos do art. 370 do CPC, pertinente o julgamento antecipado da lide, mormente diante da desnecessidade, nestes autos, de realização de prova oral ou pericial.
    FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DO CONSUMIDOR - EMISSÃO DE FATURA MENSAL COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA IDENTIFICADOS EM DOIS CÓDIGOS DE BARRAS SEPARADOS – POSSIBILIDADE – COBRANÇA CONJUNTA QUE DESRESPEITA O ART. 39, I, DO CDC - NECESSIDADE DE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA A COBRANÇA DA CIP SER FEITA DE FORMA CONJUNTA - AUTORIZAÇÃO INEXISTENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS. Considerando-se ser necessária a expressa autorização do consumidor para a cobrança conjunta da tarifa de consumo de energia e a contribuição para custeio de serviço de iluminação pública (CIP) em um único código de barras, o que não ocorre no presente caso, sob pena de afronta ao disposto no art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a procedência dos pedidos formulados pelo Ministério Públicos, para que tanto a tarifa de consumo de energia elétrica quanto a CIP sejam cobradas em dois códigos de barras distintamente identificados na fatura mensal.” (Doc. 18, p. 13-14)
    Nas razões de seu apelo extremo (doc. 19, p. 11 - doc. 20, p. 10), o MUNICÍPIO DE RIO CLARO sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 24, 146 e 149-A da Constituição Federal. Para tanto, afirma, em síntese, que:
    “(...) restou cabalmente demonstrada a contrariedade à cláusula pétrea da Constituição Federal, relativa à instituição do Pacto Federativo, por parte da 31ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a qual passou a exigir, unicamente do Município de Rio Claro, a disponibilização de um segundo código de barras para efeito de recolhimento da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminaçaõ Pública - CIP, estabelecendo uma abordagem , diferenciada em relação ao Estado e a União.” (Doc. 20, p. 3)
    Por sua vez, ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, nas razões do seu recurso extraordinário (doc. 20, p. 12 - doc. 21, p. 13), sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 93, IX, 127, caput, 129, IX, 146-A e 149-A, caput e parágrafo único, da Constituição Federal, para, ao final, requerer:
    “87- Diante do exposto, a Elektro requer que esta Colenda Turma conheça o presente recurso e lhe dê provimento, a fim de declarar nulo o acórdão recorrido, tendo em vista a contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos ao Tribunal a quo, a fim de que este profira nova decisão, desta vez devidamente fundamentada.
    88- Caso assim também não se entenda, a Elektro requer que seja reconhecida a violação aos arts. 127, caput, 129, IX, 146-A e 149-A, caput e parágrafo único da Constituição Federal, para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a demanda, seja (i) para reconhecer a carência da ação, em razão da falta de interesse de agir do Ministério Público (seja pela inadequação da via processual eleita, seja pela falta de utilidade na medida almejada) e da ilegitimidade ativa do Ministério Público, nos termos do arts. 127, caput, 129, IX, 146-A e 149-A da Constituição Federal; (ii) para reconhecer a inexistência de prática abusiva, em atenção a correta interpretação do parágrafo único do art. 149-A da Constituição Federal.” (Doc. 21, p. 3)
    É o relatório. DECIDO.
    A pretensão recursal merece prosperar.
    O acórdão recorrido está em desacordo com a orientação fixada pela Corte, no julgamento do RE 573.675, Rel. Min. Ricardo Lewandowski – feito submetido à sistemática da repercussão geral –, oportunidade em que se reconheceu a constitucionalidade da cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública realizada conjuntamente na fatura de energia elétrica. Transcrevo a ementa desse julgado:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃOPROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL.CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇAREALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DECONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO.BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃOPÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUEEXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSAAOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADEE PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.
    I – Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia,ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública.
    II – A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva.
    III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa,por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte.
    IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
    V – Recurso extraordinário conhecido e improvido.” (RE 573.675, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe de 22/5/2009)
    Analisando questão idêntica, destaco ainda decisão no mesmo sentido, na análise do ARE 886.753, Rel. Min. Barroso, DJe de 24/6/2016.
    Ex positis, PROVEJO os recursos extraordinários, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, para reconhecer a constitucionalidade da cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública por meio do mesmo código de barras da fatura de energia elétrica. Sem condenação em honorários. Invertida a condenação em custas.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente